Tribunal: TJMT
Processo: 1048671-17.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048671-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIA ANJOLINO FINI - CPF: 017.068.671-07 (RECORRENTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1048671-17.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: FLAVIA ANJOLINO FINI.

Data do Julgamento:
25/
02/2025.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO QUITADO - INSCRIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apesar de a recorrente alegar a inexistência de falha na prestação do serviço, verifica-se que a inscrição dos dados da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito se deu após o pagamento do débito da parcela do contrato que a reclamante possui com a instituição financeira.

2.

Desse modo, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

3.

O dano moral resta configurado pelo protesto, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NEGATIVAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO E QUITAÇÃO DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – SÚMULA N° 548 DO STJ - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DECISÃO MONOCRÁTICA CONDENOU A PARTE RECLAMADA EM DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. O descumprimento da Súmula n° 548 do STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”, configura ato ilícito.

3. A decisão monocrática atacada condenou a parte reclamada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

4. A parte agravante (parte reclamada) requer a reforma da decisão monocrática, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante) pleiteia o improvimento do referido Agravo, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

5. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o nome da parte reclamante não foi baixado do cadastro de negativação de crédito, no prazo de 5 dias úteis, após realização do acordo com a quitação do débito.

6. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

7. O dano moral restou configurado pela violação a honra objetiva da parte reclamante, em razão da violação da manutenção indevida em cadastrão de negativação em desacordo com a Súmula n° 548 do STJ.

8. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO REALIZADO. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO APÓS PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO (N.U 1054498-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023);

9. Relativamente ao quantum indenizatório, o Colenda Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

10. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

11. Assim, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais).

12.

Decisão monocrática mantida.

13.

Agravo Interno conhecido e improvido.

14. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

15. Ainda, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

16. É como voto.”
(N.U 1000983-09.2023.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).

6.

Sentença confirmada e edição de súmula nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025